Tribunal: STF
Processo: HC 214965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Lauria e outro, em favor de Celso de Oliveira Castro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 152.283/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990. 



    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem pretendendo, em suma, o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia. A ordem foi denegada por acórdão que traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 59): 



    […]



    No presente recurso em habeas corpus (e-STJ fls. 89/103), a defesa insiste na inépcia da inicial acusatória, argumentando que a denúncia não individualizou a conduta do recorrente, motivo pelo qual não preenche as exigências do art. 41 do CPP. 



    Nesse sentido, afirma que não consta na denúncia qualquer vinculação do recorrente ao ato tido por criminoso, não se podendo considerar que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implique a presunção de que houve participação em fraude tributária se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule ao delito [...]. 



    Diante disso, requer a exclusão do recorrente da Ação Penal nº 0808802- 12.2021.8.18.0140, uma vez que o recorrente foi denunciado apenas por ser sócio da empresa. (eDOC 2, p. 121



    No STJ, o recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 2, p. 144)



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de exclusão do paciente do rol de acusados.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Sore isso, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 



    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 



    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 



    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    No caso em análise, contudo, não se vislumbra nenhuma das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal nos termos postulados. 



    Da leitura dos autos, extrai-se que a Corte local entendeu que o fato criminoso de suprimir ou reduzir tributo foi exposto de forma satisfatória, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Confira-se (e-STJ, fls. 62/72): 



    No caso em apreço, o fundamento para o pedido de trancamento da ação penal é a inépcia da denúncia, em razão da ausência de individualização da conduta criminosa e não preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Pois bem, narra a peça acusatória (Id nº 4367571): 



    "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu representante infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. EXª., com sucedâneo no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 24 do vigente Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA contra CELSO DE OLIVEIRA CASTRO (...) pelas razões de fatos e de direito a seguir narrados: 1. Conforme consta nas representações fiscais encaminhadas pelo fisco estadual, os acusados, através da empresa: DISTRIBUIDORA BIG BENN SA,CNPJ: 83.754.234/0091-08, localizada na Rua Dirceu Arcoverde II, Quadra 183,Casa 10, Bairro Itaré, Teresina-PI; DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ:83.754.234/0111- 96, localizada na Av. Presidente Kennedy, n°85, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI; DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ:83.754.234/0103-86, localizada na Avenida Dom Severino, n°1138, Bairro Horto Florestal, Teresina-PI; DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ:83.754.234/0110-05, localizada na Rua Rui Barbosa, n°17, Centro Norte, Teresina-PI; DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ: 83.754.234/0133-00,localizada na Rua Tomaz Tajra, n° 1660, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Teresina-PI, DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ: 83.754.234/0001-51,localizada na Rua Almirante Barroso, n° 5447, Bairro Souza, Belém-PA; DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ: 83.754.234/0105-48, localizado na Avenida Coelho de Resende, n° 310, Centro-Sul, Teresina-PI, DISTRIBUIDORA BIG BENN SA, CNPJ: 83.754.234/0119- 43, localizada na Avenida Frei Serafim,n°1826, Sala 01, Centro, Teresina-PI, cometeram irregularidades fiscais, resultando em evasão tributária. Passa-se a descrever as condutas típicas. 2. Apurou-se que os acusados, através das empresas do grupo Big Benn, nos anos de 2013, 2014, 2015 (2), 2016 (2), através das empresas citadas, lesaram o fisco estadual, em virtude de terem registrado no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, mercadoria tributada como sendo retida na fonte e/ou com alíquota a menor, procedimento efetuado através de indicações incorretas da situação tributária e da alíquota da mercadoria. Tal conduta importa em supressão do ICMS devido, conforme autos de fls. 06, 153, 230,608, 1618, 1695. 3. Ademais, apurou-se que os acusados, nos anos de 2013(2), 2014 (4),2015 (4), 2016 (3), 2017 (2), através da empresa citada, emitiram e escrituraram documentos fiscais com débitos do ICMS inferiores aos definidos na legislação tributária estadual, decorrente do fato da aplicação da Substituição Tributária em operações sujeitas a tributação normal, ocasionando, portanto, uma redução no quantum tributário devido mensalmente. Isto é, ocorreu o levantamento das saídas sujeitas a tributação normal, cuja operação foi tratada como isenta pelo contribuinte. Tal conduta importa em supressão do ICMS devido, conforme autos de fls.286, 336, 389, 413,436, 533, 1039, 1332, 1355, 1378, 1398, 1422, 1478, 1541,1587. 4. Além disso, nos anos de 2013 (2), 2014 (3), 2015 (3), 2016 (2), 2017, os acusados, por meio da empresa supracitada, deixaram de recolher o ICMS devido, incidente sobre operações tributáveis relativas à saída de mercadorias, em virtude de terem efetuado, nos documentos fiscais emitidos, destaque do imposto em valor inferior ao estabelecimento na legislação, por aplicação de alíquota menor que a definida para a operação. Conforme autos de fls. 1803, 1826, 1998, 2902, 3003, 3080, 3289, 3623, 3866,4266, 4389. 5. Somado a isso, nos anos de 2013, 2014, através da referida empresa, os acusados escrituraram documentos com destaque de valores do ICMS inferiores aos definidos na legislação tributária estadual, decorrente do fato da aplicação da alíquota de 17% em substituição à alíquota de 25% em operações sujeitas à tributação normal, ocasionando, portanto, uma redução no quantum tributário devido mensalmente. Tal conduta importa em supressão do ICMS devido, conforme autos de fls.1014 e 1120. 6. Por fim, nos anos de 2013, 2014, os acusados, através das referidas empresas, deixaram de recolher o ICMS Substituição Tributária sobre produtos sujeitos a substituição tributária (medicamentos e outros)referentes as notas fiscais eletrônicas, cujo fato ficou contatado por meio de levantamento fiscal, conforme os autos de infração de fls. 2719, 2832. 7. Todas as autuações fiscais ensejaram, após o trâmite de procedimento administrativo, na constituição definitiva de crédito tributário e inscrição na Dívida Ativa Estadual, conforme CDA ?s 1511818002929-1 (fls. 151 - No valor de R$ 62.419,64); CDA 1511818002931-3 (fls. 228 - No valor de R$67.182,47); CDA 1511818002932-1 (fls. 282 - No valor de R$ 31.829,74); CDA1511818002942-9 (fls. 329 - No valor de R$ 2.407,61); CDA 1511818002949-6(fls. 382 - No valor de R$ 31.964,34); CDA 1511818002943-7 (fls. 382 – No valor de R$ 5.643,54); CDA 1511818002944-5 (fls. 431 - No valor de R$3.878,74); CDA 1511818002946-1 (fls. 458 - No valor de R$ 11.771,19); CDA1511818002947-0 (fls. 526 - No valor de R$ 59.453,91); CDA 1511818002948-8 (fls. 603 - No valor de R$ 58.529,08); CDA 1511818002930-5 (fls. 940 – No valor de R$ 131.220,22); CDA 1511818003125-3 (fls. 1114- No valor de R$72.835,39); CDA 1511818003126-1 (fls. 1302- No valor de R$ 136.098,04);CDA 1511818002933-0 (fls. 1326- No valor de R$ 2.045,30); CDA1511818002934-8 (fls. 1349- No valor de R$ 5.381,24); CDA 1511818002935- 6(fls. 1372- No valor de R$ 3.991,85); CDA 1511818002936-4 (fls. 1392- No valor de R$ 2.081,99); CDA 1511818002937-2 (fls. 1416- No valor de R$3.523,18); CDA 1511818002938-0 (fls. 1416- No valor de R$ 55.656,80); CDA1511818002939-9 (fls. 1535- No valor de R$ 68.517,21); CDA 1511818002940-2(fls. 1581- No valor de R$ 36.786,20); CDA 1511818002941-0 (fls. 1611- No valor de R$ 9.189,20); CDA 1511818002922-4 (fls. 1687- No valor de R$45.778,49); CDA 1511818002923-2 (fls. 1796- No valor de R$ 96.656,51); CDA1511818002954-2 (fls. 1816- No valor de R$ 1.148,42); CDA 1511818002952-6(fls. 1987- No valor de R$ 79.986,68); CDA 1511818002951-8 (fls. 2518- No valor de R$ 272.094,40); CDA 1511918000928-0(fls. 2830 - No valor de R$32.685,59); CDA 1511918000927-2 (fls. 2900 - No valor de R$ 4.356,33); CDA1511918000932-9 (fls. 2998 - No valor de R$ 16.566,47); CDA1511918000931-0 (fls. 3078 - No valor de R$ 30.136,47); CDA1511918000929-9(fls. 3285 - No valor de R$ 101.738,89); CDA1511918000930-2 (fls. 3620 - No valor de R$ 77.370,80); CDA1511918000938-8 (fls. 3717 - No valor de R$ 19.322,41); CDA1511918000935-3 (fls. 4257 - No valor de R$ 52.106,85): CDA1511918000936-1 (fls. 3860 - No valor de R$ 110.669,58); CDA1511918000937-0 (fls. 4383 - No valor de R$ 32.407,37). 8. Frise-se que as autuações foram discutidas em devido processo legal administrativo, restando definitivamente constituído o crédito tributário, conforme Certidões de Dívida Ativa mencionadas. DA ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL 9. Claramente, EXª., as condutas narradas adequam-se, de forma imediata, ao tipo legal previsto no art. 1º, incisos I, II, III e IV da Lei 8.137/90, que assim dispõe: Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 10. Ante o largo período de realização das condutas, resta evidente que a sonegação fiscal era uma "estratégia" negocial das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, pelo que se deve aplicar a regra do concurso material de crimes (CP, art. 69), com a incidência do tipo penal do art. 1º, I ao V, em cada mês que houve a minoração do tributo, durante o período em que fora praticado(2013, 2014, 2015, 2016 e 2017). 11. As infrações acima informadas resultaram em créditos tributários definitivamente constituídos, como provam as CDA's mencionadas, cumprindo assim a exigência da súmula vinculante nº 24: "NÃO SE TIPIFICA CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, PREVISTO NO ART. 1º, INCISOS I A IV, DA LEI Nº 8.137/90, ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO". 12. Os denunciados constam nas Certidões de Dívida Ativa, como diretores da Companhia, tal informação também pode ser encontrada no Relatório de Inteligência da SEFAZ-PI, fls. e conforme a lista de Diretores que Ocuparam as empresas (arquivo em mídia de fl.1007). (...) 14. Bom mencionar que às fls. 426, o denunciado Celso de Oliveira declarou que "era do quadro da companhia (BIG BENN S. A) antes da venda, permanecendo após a aquisição para auxiliar na gestão da nova controladora". Ademais, consta às fls 5.623/5624 ata de Assembleia Geral na qual assumia o cargo de Diretor da companhia a partir de dezembro de2013, juntamente com o acusado Emiliano Masson, que ocupava o cargo de Diretor Financeiro. São imputados a tais denunciados as condutas narradas nos AIs de fls. 153, 389, 413, 463, 533, 608, 1.120, 1.332, 1.355, 1.422, 1.478,1.695, 1.826, 1.998, 2.832, 3.003, 3.289, 3.721, 4.266, 4.918, 4.936,5.032,5.053, 5.123, 5.167 e 5.337. (...) 17. Importa dizer que, a mera alegação de que a empresa sonegadora era controlada por terceira empresa, não retira dos denunciados a obrigação de adimplir o tributo devido, conforme preceitua o art. 135, inciso III do CTN, bem como pelo fato de que os mesmos eram diretores (com poderes de mando) à época dos fatos em que ocorrera a supressão dos tributos, portanto, possuíam domínio do fato para fazer cessar a ilegalidade. 18. Portanto, trata-se de denunciados que, na condição de diretores, possuíam domínio do fato, tomando conhecimento da ilegalidade e com poderes para cessá-la. Evidente a omissão penalmente relevante, cfr. art.13, § 2º, "a", CP. 19. Provada a materialidade e a autoria, restam presentes todos os elementos para o oferecimento da denúncia." Destaquei. A denúncia atende ao art. 41 do CPP[1], com exposição satisfatória do fato, em tese, criminoso (suprimir/reduzir tributo) e suas circunstâncias, sem prejudicar o contraditório ou a ampla defesa, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas. Conforme entendimento do STJ, "não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. [2]" Desta feita, inexiste fundamento hábil a justificar o trancamento da ação penal, eis que a acusação logrou demonstrar indícios probatórios suficientes ao presente momento processual e a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, afastando sua inépcia, nos termos dos precedentes deste TJPI[3]. 



    Assim, diante dos fatos descritos na exordial e das afirmações feitas pela Corte de origem, vê-se que eventual mudança de entendimento a respeito da existência de justa causa a autorizar a continuidade da persecução criminal depende de novo e aprofundado exame do conjunto de fatos e provas carreados aos autos, providência não comportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. (eDOC 2, p. 160)



    Como se pôde constatar da leitura de trechos da peça de acusação, torna-se evidente que o ora paciente exercia, em conjunto com os demais sócios, atividade de direção na empresa em que teriam sido cometidas as infrações penais. Veja-se:



    “...o denunciado Celso de Oliveira declarou que “era do quadro da companhia (BIG BENN S.A) antes da venda, permanecendo após a aquisição para auxiliar na gestão da nova controladora”. Ademais, consta às fls 5.623/5624 ata de Assembleia Geral na qual assumia o cargo de Diretor da companhia a partir de dezembro de 2013, juntamente com o acusado Emiliano Masson, que ocupava o cargo de Diretor Financeiro. São imputados a tais denunciados as condutas narradas nos AIs de fls. 153, 389, 413, 463, 533, 608, 1.120, 1.332, 1.355, 1.422, 1.478, 1.695, 1.826, 1.998, 2.832, 3.003, 3.289, 3.721, 4.266, 4.918, 4.936,5.032, 5.053, 5.123, 5.167 e 5.337.” (eDOC 2, p. 30)



    Portanto, dos autos e nos limites da ação de habeas corpus, não aparenta ser verdadeira a afirmação de que o paciente foi denunciado apenas por constar do rol de sócios.



    Nesse sentido é o entendimento do MPF:



    Com efeito, reiteradas análises, tanto pela Corte próxima aos fatos como pelo Juízo impetrado, assentaram a regularidade da peça acusatória e a existência de substrato probatório, no que se refere à individualização da conduta, de modo a legitimar a deflagração da ação penal. 



    Ausente, desse modo, ilegalidade ou constrangimento ilegal flagrante a ensejar a exclusão do paciente do polo passivo da ação penal em curso.



    De fato, não é inepta a denúncia em que observados os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição da conduta típica, a qual foi devidamente descrita e individualizada e cuja autoria é atribuída ao paciente. Tais circunstâncias permitem o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório no curso da persecução penal. (eDOC 7)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente